Tribunal: TJMMG
Processo: 2000566-47.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000566-47.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/06/2024 Publicação: 28/06/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE MAUS TRATOS E DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DO DOLO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO CORPORAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PARA O CRIME DE MAUS TRATOS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – DOSIMETRIA – PENA BEM ESTABELECIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Jeronimo Schweigert dos Santos Romoalvo Pereira Soares e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, em negar provimento ao recurso de apelação para todos os apelantes, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelações criminais apresentadas por Jerônimo Schweigert dos Santos e Romoalvo Pereira Soares e, também, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Destaca-se que a defesa dos militares manifestou-se no Evento 250 dos autos de origem, pela desistência quanto ao recurso de apelação de ambos os réus. Resta, assim, o recurso de apelação do Ministério Público, apresentado contra a sentença que absolveu os réus quanto à prática do crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, bem como para que haja o aumento de pena quanto à condenação pela prática do crime previsto no art. 213 (maus tratos) do mesmo diploma legal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelados (Evento 01 - DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] No dia 20 de Novembro de 2019, no exercício da função militar, os denunciados expuseram sob perigo a vida e a saúde das vítimas Sd PM André Luiz Nojosa e Cb PM Marcos Lopes Fonseca, que estavam sob suas autoridades, para o fim de instrução em realização de Curso de Formação, privando-os de cuidados indispensáveis. Ainda, os denunciados ofenderam a saúde da vítima Sd PM André Luiz Nojosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No período compreendido entre 04 a 22 de novembro de 2019, os denunciados Sub Ten PM Romoalvo e 3º Sgt PM Jerônimo compuseram a equipe de direção do 3º Curso Tático Móvel da 4ª RPM, coordenado pelo 1º Ten PM Cassini, respectivamente, nas funções de instrutor e monitor da disciplina “Conduta de Patrulha Rural e Urbana”. No dia 19 de Novembro de 2019, os discentes se deslocaram até a Fazenda Estiva, localizada em Juiz de Fora/MG, para atividades de campo da disciplina, aptas a possibilitarem a prática dos ensinamentos teóricos lecionados na matéria durante o curso, e teria a duração de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas. Na manhã do dia 20 de novembro de 2019, durante as atividades de técnica de sobrevivência, os denunciados ordenaram aos discentes que capturassem animais no interior da fazenda – dentre eles, uma galinha – para serem sacrificados e servissem como alimento para os militares. Os animais não eram criados em local controlado, com monitoramento de suas condições de saúde e livres de risco a saúde humana. Cumprida a ordem, foi organizada pelos denunciados uma espécie de stand de sobrevivência, no qual foram disponibilizados para serem ingeridos pelos discentes a carne de rã capturada crua, além de órgãos, carne e sangue de galinha, todos crus. Neste momento, provido de conivência do denunciado Sub Ten PM Romoalvo, que tudo observava por ser o instrutor da disciplina, o denunciado 3º Sgt PM Schweigert partiu o coração da galinha ao meio e determinou a ambas as vítimas, Cb PM Marcos e Sd PM André, que ingerissem o órgão cru, o que foi prontamente obedecido, em ato inequívoco de exposição à vida e à saúde dos discentes a perigo. Aproximadamente 01 (uma) semana depois do término do curso, a vítima Sd PM Marcos apresentou quadro de febre tifoide e foi diagnosticado com toxoplasmose, sendo que, à mesma época, o Sd PM André também apresentou-se com febre, tendo sido constatado que o consumo do órgão cru acarretou em sua contaminação por protozoário, o que ocasionou-lhe o quadro de toxoplasmose ocular CID-10, B 58.0, no olho direito, o que configurou ato inequívoco de ofensa à saúde da vítima por ambos os denunciados. Diante do exposto, DENUNCIO o Sub Ten PM Romoalvo Pereira Soares e 3º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos como incursos nos arts. 213 (Maus Tratos) e 209 (Lesão Corporal Leve), ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os militares sejam citados, ouvidas as vítimas e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) respectivo. A denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Os acusados, as vítimas, as testemunhas da acusação e da defesa foram devidamente ouvidos nos autos. Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “d”, “e”, ou “a”, do CPPM (Evento 201). Ainda nos termos da Ata no Evento 201, o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, por maioria de 3 votos a 2, julgou procedente a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 denúncia e condenou os acusados pela prática do crime previsto no art. 213 (maus tratos) do CPM, absorvido o crime do art. 209 (lesão corporal) do mesmo diploma legal. A reprimenda aplicada a cada um dos acusados, quanto ao delito de maus tratos, restou assim fixada: pena-base de 2 (dois) meses de detenção, mais acréscimo de 1/5 pela agravante do art. 70, alínea "l" (por estar em serviço), do CPM, perfazendo a pena total de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis. A sentença encontra-se colacionada no Evento 211 dos autos de origem. Inconformado, o Ministério Público apresenta recurso de apelação, em cujas razões alega que as consequências foram muito graves às vítimas, razão pela qual a pena para o crime de maus tratos deveria estar situada próxima ao máximo legal, e, ainda, o crime de lesão corporal não deveria ser absorvido, mas sim considerado como crime autônomo, com a respectiva condenação dos réus (Evento 225). Os militares, apelados, apresentaram contrarrazões de apelação, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para que haja a condenação dos apelados quanto à prática do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM) e para que haja o aumento da pena quanto à condenação pelo crime de maus tratos (art. 213 do CPM). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, creio que a questão posta para análise está pronta para a decisão e sobre ela não se verificam dificuldades ou entraves para a plena solução. Inicialmente, cumpre repetir que foram interpostas apelações criminais pela defesa dos militares Jerônimo Schweigert dos Santos e Romoalvo Pereira Soares e, também, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. No entanto, a defesa dos militares manifestou-se, no Evento 250 dos autos de origem, pela desistência quanto ao recurso de apelação de ambos os réus, razão pela qual devemos analisar e decidir apenas o recurso de apelação do Ministério Público. Rememoro que o Parquet pretende modificar a sentença quanto à prática do crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, para que não se admita a consunção, condenando os militares pelo cometimento, também, do crime de lesão corporal leve e, ainda, para que haja o aumento de pena quanto à condenação pela prática do crime previsto no art. 213 (maus tratos) do mesmo diploma legal, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fundamento na quantidade de circunstâncias desfavoráveis na fixação da pena-base. Então, abstenho-me, por óbvio, da análise da materialidade e da autoria em relação ao crime do art. 213 do CPM (maus tratos), pois tais questões constituem, neste momento, verdade inquestionável. Quanto ao crime de lesão corporal leve, embora eu entenda que este delito não poderia ser absorvido pelo crime de maus tratos, notadamente porque, pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma que define um crime deve constituir meio necessário, ou fase normal de preparação ou execução, para o cometimento de outro crime. A consunção é utilizada quando a intenção criminosa é alcançada pelo cometimento de mais de um tipo penal, ou seja, no caso vertente, o crime de maus tratos deveria estar situado no âmbito da intenção criminosa para alcançar a lesão corporal na forma dolosa. Mas não é possível atribuir aos militares apelados o dolo que é exigido para a configuração do crime previsto no art. 209 do CPM, já que não é possível afirmar que os militares praticaram outro crime com o intuito de provocar as lesões nas vítimas, seus colegas de farda. As lesões descritas nos autos, comprovadas, foram causadas, em tese, por culpa, com base em uma imprudência na aplicação das técnicas de sobrevivência não previstas, e por negligência em razão da abstenção do cozimento dos alimentos, cuja prática era necessária. Apesar da possibilidade da existência, em tese, de um crime de lesão corporal culposa, entendo que não poderia sequer desclassificar o crime na forma dolosa para o crime na forma culposa, tendo em vista que os réus, apelados, se defenderam apenas quanto ao crime doloso do art. 209 do CPM, e as matérias afetas a uma lesão corporal culposa, como a imprudência e a negligência e as suas circunstâncias, não integraram o capítulo da denúncia, nem mesmo foram tratadas na instrução processual, impedindo a defesa específica nesse sentido. Dessa forma, mantenho a sentença tal como estabelecida, uma vez que, ausente o dolo, não é possível haver a condenação pela prática do crime do art. 209 do CPM, que exige a ação volitiva voltada para o fim de causar lesão corporal. Passo, agora, à análise e decisão acerca da pretensão ministerial para o aumento de pena, consideradas apenas as circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base. Com efeito, inobstante haver, na dosimetria aplicada para a pena-base, várias circunstâncias tidas como desfavoráveis, a verdade é que a pena-base está bem estabelecida no seu patamar mínimo, e vejo que várias circunstâncias desfavoráveis são próprias do tipo penal do crime de maus tratos. Ora, a gravidade do crime, assim considerada como a extrapolação dos ditames legais e prescritos na ministração da aula, com abuso da hierarquia e disciplina na qualidade de instrutores do curso, com exposição das vítimas a perigo, revela tão somente a repetição do preceito primário do crime previsto no art. 213 do CPM. Em relação à personalidade dos réus, não houve nada a considerar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mesmo sentido, o modo de execução é próprio do tipo penal e repete a circunstância inerente à gravidade do crime, o que também ocorreu com a circunstância relativa aos motivos determinantes. Quanto aos antecedentes, também não houve nada a considerar e, de igual modo, quanto ao arrependimento. Sobre o lugar do crime, a insalubridade referida, para mim, também está inserida no tipo penal do crime de maus tratos, especificamente no perigo à saúde. Restam, portanto, as circunstâncias desfavoráveis sobre a extensão do dano, sobre os meios empregados e sobre o tempo do crime, ressaltando que a circunstância da insensibilidade praticamente repete a circunstância do tempo do crime. Essa é a verdade que se extrai da dosimetria e, provavelmente, é por isso que a pena-base tenha sido corretamente estabelecida no mínimo legal. Assim, mantenho a pena tal como estabelecida na sentença, sem quaisquer modificações no seu quantum, tanto para a pena-base quanto para a pena total final. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público e mantenho a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator